Tribunal: TJSP
Processo: 2034865-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença- Superveniente extinção do processo, sem resolução do mérito, com fulcro nos arts. 485, VI c.C. Art. 771, pu, do Código de Processo Civil - Perda do objeto do recurso.

Agravo prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2034865-54.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado JOAO JOSE RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034865-54.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto 2/2
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: JOAO JOSE RIBEIRO
VOTO no 139.000
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição contra decisão que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença- Superveniente
extinção do processo, sem resolução do mérito, com fulcro nos
arts. 485, VI c.C. Art. 771, pu, do Código de Processo Civil -
Perda do objeto do recurso.
Agravo prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que acolheu em parte a
impugnação ao cumprimento de sentença.
Postula o agravante a reformada da decisão agravada.
É O RELATÓRIO.
O agravo de instrumento está prejudicado.
Consoante se verifica na informação de fls. 169/172 e em consulta ao SAJ-
sistema informatizado do Tribunal de Justiça/SP, sobreveio sentença de extinção do feito com
base no art. 485, VI c.C. Art. 771, pu, do Código de Processo Civil, tornando desnecessária, portanto,
a apreciação do objeto deste recurso.
Pelo exposto, DOU POR PREJUDICADO o agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator